Tribunal: TJDFT
Processo: 0743537-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743537-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do colendo STJ determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 49, §2o, 50, §1o, e 59, todos da Lei 11.101/2005, ao determinar o prosseguimento da execução fiscal em desfavor da empresa em recuperação judicial. Articula a vedação à penhora de seus bens, visto cuidar-se de empresa em recuperação judicial, com plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores e homologado em juízo nos autos do processo n. 0808677-83.2017.8.18.0140, que tramita na Terceira Vara Cível da Comarca de Teresina/PI. Diz que aprovado o plano de recuperação judicial ocorre a novação do crédito da parte autora, sendo extintas as pretéritas obrigações do devedor, as quais serão substituídas pelas novas estabelecidas no plano de recuperação judicial, conforme dispõe o artigo 59 da referida lei. Aduz, com esteio no artigo 108, § 3o da Lei n. 11.101/2005, que os atos de constrição e expropriação de bens se sujeitam à força atrativa do juízo de recuperação judicial e falimentar, a quem compete avaliar a melhor forma de expropriação patrimonial, com vistas à salvaguarda da preservação da empresa e do tratamento isonômico entre os credores. Pontua que as empresas do grupo SERVI-SAN estão impossibilitadas legalmente de efetuar qualquer pagamento ou mesmo assegurar depósito do valor da dívida executada. Portanto, estando as empresas do grupo SERVI-SAN em recuperação judicial e, uma vez aprovado em assembleia geral de credores e homologado o seu plano de recuperação, a futura satisfação do crédito autoral deverá ocorrer obrigatoriamente perante o juízo recuperacional, Terceira Vara Cível de Teresina/PI, esgotando-se assim a competência deste juízo para a prática de atos executórios. Pede seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal, devendo ser expedida certidão de crédito em favor da parte exequente para habilitação no juízo recuperacional, cujo valor devido será pago nos moldes estabelecidos no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores e homologado judicialmente. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 49, §2o, 50, §1o, e 59, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...) 3. Entretanto, o conteúdo do mencionado acórdão ponderou que a atribuição de competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em Execução Fiscal constitui positivação de entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ, nestes termos: "De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial." (AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 18.11.2014.) 4. O STJ possui a orientação de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. 5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial). 6. A nova legislação concilia o entendimento da Segunda Turma - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o da Segunda Seção, ambas do STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. 7. Não se mostra adequado o pronunciamento deste Tribunal, em Recurso Especial interposto nos autos de Execução Fiscal, sem que haja prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial. 8. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. 9. Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. 10. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da Execução Fiscal, para que adote as providências cabíveis. 11. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp n. 1.988.437/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 23/9/2022). PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. 2. Além disso, cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, motivo pelo qual não se deve acolher a postulação da parte. 4. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp n. 2.037.962/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 27/6/2023). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.258.168/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023 e o AgInt no REsp n. 2.094.742/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028